Tribunal: TJBA
Processo: 8105321-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105321-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZE GEANE MARCELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA, LUILE GADELHA PEREIRA

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDA. OBSCURIDADE CONTRATUAL. ÁREA EM DISPUTA QUILOMBOLA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Luize Geane Marcelo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A Autora firmou contrato de promessa de compra e venda com a empresa Bahiana Empreendimentos Imobiliários Ltda. para aquisição de terreno no Loteamento Parque das Margaridas 3, tendo quitado o preço e arcado com tributos e taxas. Pleiteou a rescisão do contrato diante do atraso na entrega da obra, da cobrança por infraestrutura durante período de paralisação judicial e da incerteza jurídica gerada pela área estar localizada em território quilombola.

A sentença reconheceu a culpa da consumidora pelo inadimplemento, determinando apenas a devolução parcial dos valores pagos, sem indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na definição da responsabilidade pela rescisão contratual e nos consectários jurídicos dela decorrentes: se é devida a restituição integral dos valores pagos e o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.
O contrato é obscuro quanto à composição dos custos de infraestrutura, contrariando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Houve cobrança de parcelas de infraestrutura durante período em que as obras estavam judicialmente suspensas, caracterizando falha na prestação do serviço.

A Apelada geriu os recursos das obras diretamente, sem observância ao regime de administração por conta dos adquirentes previsto no art. 58 da Lei nº 4.591/64.

A existência de ação judicial envolvendo a área do loteamento, com questionamentos sobre titularidade quilombola, gerou insegurança jurídica e atraso na entrega da obra, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

Constatada a culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão, é devida a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

É devida a devolução do valor do terreno, comissão de corretagem e tributos pagos (ITIV, registro e IPTU), devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora.
A conduta da fornecedora, ao frustrar o contrato por sua culpa, enseja a reparação por danos morais, fixados em R$20.000,00.

A sucumbência é exclusiva da Apelada, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

V. Tese de julgamento

Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos ao CDC, havendo culpa exclusiva do fornecedor pela rescisão contratual, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, inclusive tributos e comissão de corretagem.

A cobrança de parcelas relativas à infraestrutura durante período de paralisação judicial da obra configura falha na prestação do serviço e justifica a rescisão contratual por culpa do fornecedor.

A frustração do contrato de aquisição de imóvel por culpa do fornecedor enseja indenização por danos morais, em razão da violação da legítima expectativa do consumidor.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VI; 39, IV e XII; 51, IV; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 4.591/64, art. 58.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 543; STJ, Tema 577; STJ, Tema 938.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8105321-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
LUIZE GEANE MARCELO DOS SANTOS
e parte recorrida
BAHIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 27 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocada - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relato
r